Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-08.2025.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA INDIVIDUALIZADA POR ESPÉCIE DE PENA. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. CONCURSO FORMAL ENTRE CRIMES COM PENAS DE ESPÉCIES DIVERSAS. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE NEGATIVAMENTE VALORADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2o, III, do CP) e condução de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano (art. 309 do CTB). A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e à fixação do regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a individualização da dosimetria para cada crime é exigida, quando as espécies de pena são distintas, bem como se pode ser aplicado o concurso formal entre crimes com penas de reclusão e detenção; (ii) definir se é legítima a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria em razão da prática de novo crime durante o cumprimento de pena; (iii) verificar a possibilidade de fixação de pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes e de aplicação de regime mais brando do que o semiaberto a réu reincidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria de ambas as infrações penais deve ser individualizada, considerando-se que há diversidade da natureza das sanções – sendo uma de reclusão e a outra de detenção – o que inviabiliza a unificação das penas, bem como a aplicação do concurso formal entre crimes. A unificação, nessa hipótese, comprometeria a legalidade estrita que rege a aplicação da pena, razão pela qual se impõe a dosimetria separada, em conformidade com os parâmetros legais.
4. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando o delito é cometido durante o cumprimento de pena, pois revela maior reprovabilidade da conduta e quebra da confiança do Estado no processo de ressocialização do agente.
5. A pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em razão de circunstâncias atenuantes, conforme entendimento pacificado na Súmula no 231 do STJ e no Tema 158 da repercussão geral do STF.
6. A reincidência impede a fixação de regime aberto, sendo adequado o regime semiaberto para cumprimento da pena inferior a quatro anos, conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável no caso de reincidência, diante da ausência de recomendação social da medida e da gravidade concreta da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A dosimetria deve ser individualizada por espécie de pena quando há diversidade entre reclusão e detenção, sendo inviável a unificação das sanções e aplicação do concurso formal de crimes, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
2. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena anterior, em virtude da maior censurabilidade da conduta.
3. A pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, conforme o entendimento da Súmula no 231 do STJ e do Tema 158 do STF.
4. O regime inicial semiaberto é adequado para réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos.
5. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.